Tribunal: TJSP
Processo: 1126191-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Incorporação. Inadimplemento da adquirente. Direitos aquisitivos vendidos em leilão extrajudicial, nos termos do art. 63 da Lei no 4.591/64. Demanda de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral, proposta pela compradora. Julgamento de improcedência, abordando a questão como se houvesse havido alienação fiduciária e venda do próprio imóvel.

Ementa:

Compromisso de compra e venda. Incorporação. Inadimplemento da adquirente. Direitos aquisitivos vendidos em leilão extrajudicial, nos termos do art. 63 da Lei no 4.591/64. Demanda de restituição de valores cumulada com indenização por dano moral, proposta pela compradora. Julgamento de improcedência, abordando a questão como se houvesse havido alienação fiduciária e venda do próprio imóvel. Pacto totalmente estranho à realidade das partes. Decisão proferida em aberto descompasso para com os termos da causa de pedir e o debate havido nos autos. Nulidade reconhecida. Apelação conhecida, com cassação de ofício da r. sentença, para que outra seja proferida.